Tribunal: CARF
Processo: 11065.720180/2018-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thais De Laurentiis Galkowicz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11065.720180/2018-49
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3402-007.707 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins, apurada em procedimento
fiscal, enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
PIS. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PELA AQUISIÇÃO
DE BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. VINCULAÇÃO A
PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS.
O artigo 3o, inciso VI das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 restringiu os
créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS relativos ao ativo imobilizado,
vinculando o creditamento em relação a máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado a seu uso na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não possui competência para se manifestar sobre questões
constitucionais. Súmula CARF no 2.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos da pretensão fazendária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.720180/2018-49
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.707 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.720180/2018-49

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls 449 – 457) interposto em face de decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto/SP, que
negou provimento à impugnação apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Contra a empresa qualificada em epígrafe foram lavrados autos de infração de fls.
394/412, em virtude da apuração de falta de recolhimento da Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins dos períodos de janeiro de 2013 a dezembro de 2014, exigindo-
se o crédito tributário no valor total de R$ 10.907.670,00.
Conforme Relatório de Procedimento Fiscal de fls. 368/393, foram glosados os
créditos sobre bens do ativo permanente não utilizados no processo produtivo,
conforme planilha anexada pelo termo de fl. 366, bem como de itens para os quais
não há previsão legal para desconto de créditos, listados na planilha anexada pelo
termo de fl. 367.
Sobre tais glosas, a fiscalização aplicou os percentuais de rateio entre as receitas sujeitas
ao regime cumulativo e não cumulativo, resultando nas glosas listadas às fls. 386/387.
No tocante aos critérios de rateio e estorno dos créditos vinculados à tributação
cumulativa, ele não foi localizado nas EFDs analisadas. Intimada a se pronunciar, a
fiscalizada informou que apresentou EFDs retificadoras, o que teria ocorrido apenas
após vários meses do início do procedimento fiscal, quando este já se encontrava
praticamente concluído e na iminência da decadência de períodos. Em tais EFDs, foi
retificada a base de cálculo do bloco F - Outros Créditos, de um total de R$1.101.944,09
para R$63.552.449,41. A fiscalização ressaltou que, entre as despesas incluídas na
referida base de cálculo, encontram-se inúmeras que não possuem amparo legal, tais
como de alimentação, comunicação, locação de veículo, seguros, estadias, vigilância,
administrativas em geral, hotéis e restaurantes, advogados, médicos, internet, etc.
Além de tais erros, teriam sido incluídos no bloco F valores que obrigatoriamente
deveriam compor os blocos A, C e D das EFDs, com as discriminações dos documentos
fiscais que não constam daquele bloco, o que impede a conferência para verificação de
eventual duplicidade.
Assim, à míngua dos elementos necessários para a verificação da correção das EFDs
retificadoras, a fiscalização, utilizando-se da proporção entre a receita cumulativa e não
cumulativa informada nas EFDs originais, glosou os créditos que excederam aos valores
correspondentes aos percentuais mensais das receitas não cumulativas, conforme tabelas
de fls. 389/391.
Em razão das glosas, foram lançadas as diferenças mensais das contribuições,
acrescidas da multa de ofício de 75% e juros de mora.
Cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 428/439, na qual
destacou, inicialmente, que o art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 é claro
em não limitar a tomada de créditos, pois afirma categoricamente que o contribuinte
poderá descontar créditos, exemplificando alguns destes créditos a serem tomados no
regime não cumulativo, não limitando a tomada dos demais, (...) sem vincular a
concessão ao processo produtivo da empresa.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.707 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.720180/2018-49

Isto posto, refutou a glosa dos créditos dos bens do ativo imobilizado listados pela
fiscalização, por supostamente não estarem relacionados ao seu processo produtivo,
uma vez que não há tal vinculação nos dispositivos legais mencionados. Mencionou
também o REsp 1.221.170, do STJ, que conclui ilegalidade das Instruções Normativas
SRF no 247/2002 e 404/2004, bem como concluiu ser insumo tudo de essencial ou
relevante para o desenvolvimento da atividade da empresa.
Alegou não ter sido possível a localização das notas fiscais que deram origem à
planilha apresentada no Auto de Infração, requerendo a disponibilização de planilha
detalhada que originou a planilha do item 3.1.2, pois sem possuir conhecimento da
origem da glosa não é possível tecer nenhuma consideração a respeito,
impossibilitando a impugnação deste item.
No tocante ao rateio de créditos pelos regimes cumulativo e não cumulativo, afirmou
que, analisando as declarações originais conforme os valores descritos nos itens 3.1.1,
3.1.2 e 3.1.3, e considerando o Registro 0110 -REGIME DE APURAÇÃO DOS SPED
CONTRIBUIÇÃO do período entre 01 de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2014, o
método de apropriação de créditos foi o de APROPRIAÇÃO DIRETA. Dessa forma, a
proporcionalidade não ocorreu em virtude do método utilizado ser o DIRETO.
Acrescentou que o contribuinte tem direito de escolha do modo de apropriação dos
créditos (Lei no 10.833/2003, art. 3o, § 8o, I e II), "colando" tela do REGISTRO 0110 (fl.
434) para comprovar sua opção.
Refutou a glosa de créditos escriturados no BLOCO F, os quais deveriam estar descritos
nos blocos A, C e D (nos quais existem campos descritivos que não existem no bloco F,
o que impede a verificação de duplicidade de registro), pois naquele haveria todos os
espaços para identificação de um documento fiscal, passível de verificar se há
duplicidade ou não de créditos. Listou as informações passíveis de inclusão no BLOCO
(fl. 434) e colou tela do mesmo (fl. 435).
Por fim, insurgiu-se contra a exigência da multa de 75%, seja pela improcedência do
lançamento, ou ainda em função da impossibilidade de sua cobrança em percentual
superior a 20%, conforme decisões judiciais cujas ementas transcreve (fls. 437/438).
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão n. 14-88.908 da DRJ de
Ribeirão Preto/SP, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins, apurada e
procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os acréscimos
legais.
ATIVO IMOBILIZADO. CRÉDITOS.
O desconto de créditos relativos a máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado está condicionado à sua utilização no
processo produtivo ou na prestação de serviços.
EFD-CONTRIBUIÇÕES. RETIFICAÇÃO.
A retificação da EFD-Contribuições não produz efeitos quando tiver por
objeto alterar débitos da Contribuição em relação aos quais a pessoa
jurídica tenha sido intimada do início do procedimento fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.707 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.720180/2018-49

Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONEXÃO.
Por serem conexos, aplica-se ao lançamento da Contribuição para o
PIS/Pasep as mesmas conclusões referentes ao lançamento da Cofins.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
APRECIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE.
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho (fls 463 a 474), repisando os
argumentos de sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora
Conforme despacho de fls 475, o presente recurso é tempestivo e preenche os
requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento, passando à análise
das questões controvertidas.
i)
Créditos relativos a ativo imobilizado
Conforme Relatório de Procedimento Fiscal de fls. 368/393, foram glosados os
créditos sobre bens do ativo permanente não utilizados no processo produtivo, conforme planilha
anexada pelo termo de fl. 366.
Pois bem. A legislação de regência da Contribuição ao PIS e da COFINS permite
a apuração de créditos em relação a “máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços” (artigo 3o, inciso VI da Leis n.
10.637/2002 e 10.833/2003).
Pela leitura do texto legal, percebe-se que o legislador restringiu o direito a
tomada de crédito, no que se refere aos bens do ativo imobilizado.
Com efeito. Os dispositivos legais são claros ao estabelecer que as situações que
permitem a apuração de créditos em relação ao ativo imobilizado estão adstritas aos bens
adquiridos ou fabricados para: a) locação a terceiros; b) utilização da produção de bens
destinados à venda; ou c) utilização na prestação de serviços. Ou seja, não é todo e qualquer bem
destinado ao ativo imobilizado que dará direito ao crédito das Contribuições, mas tão somente
aqueles destinados a uma das três citadas finalidades estabelecidas pela lei.
A jurisprudência deste Conselho é tranquila a respeito do tema, conforme é
possível depreender das ementas abaixo colacionadas:
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.707 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.720180/2018-49

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/2008 a 28/02/2008
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO
PELA AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO
E NÃO UTILIZADOS NA PRODUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O inciso VI do artigo 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 vincula o
creditamento em relação a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados
ao ativo imobilizado - além de seu emprego para locação a terceiros - a seu uso
na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. Portanto,
o legislador restringiu o creditamento da contribuição à aquisição de bens
diretamente empregados na industrialização das mercadorias (ou na prestação
de serviços), não sendo razoável admitir que seja passível do cômputo de
créditos a aquisição irrestrita de bens necessários ao exercício das atividades da
empresa como um todo. (...) (Processo 13603.724612/2011-13, Acórdão 3301-
002.806)

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
(...)
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não é admissível o direito à apropriação de créditos da Cofins não cumulativa
sobre os encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado se não foi
comprovado pelo contribuinte que os bens depreciados foram utilizados na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, ou utilizados
nas atividades da empresa, no caso de edificações e benfeitorias, e que foram
adquiridos a partir de 1/4/2004. (Processo n. 11080.931975/2011-16. Acórdão
3102-002.166).
Ou seja, não procede a argumentação da defesa no sentido de que “não é possível
constatar nenhuma vinculação da tomada de crédito ao processo produtivo.”
Quanto à alusão da Recorrente ao julgamento do REsp 1.221.170, simplesmente
não faz sentido no presente caso, que nem mesmo entra na questão do conceito de insumo para
fins da tomada de crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS.
Portanto, não vejo razão para a indignação da Recorrente nesse ponto, já que ela
mesma admite que os bens não são utilizados em seu processo produtivo e é justamente este o
requisito legal que deveria estar preenchido para que o crédito fosse concedido.

ii)
Critério de apropriação dos créditos
Analisando a argumentação da Recorrente nesse ponto, percebe-se que nada mais
faz do que repetir o quanto alegado em sua impugnação, defendendo que a lei lhe faculta a opção
pela apropriação direta dos créditos, não sendo possível ser efetuado o rateio conforme o auto de
infração.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.707 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.720180/2018-49

Entretanto, esta não é o ponto nodal da questão. Tampouco o argumento de ser um
mero erro formal o bloco em que os valores foram declarados resolve a controvérsia. A ponto é
aquele bem colocado pela DRJ no julgamento a quo, que não foi em nenhum momento refutado
pela Contribuinte, devendo prevalecer nos seus próprios fundamentos:
Sobre o critério de apropriação dos créditos comuns aos regimes da cumulatividade e da
não cumulatividade, intimada a se pronunciar a fiscalizada informou (fls. 314/316) ter
se utilizado do método de apropriação direta (e integral) para os custos e despesas
relativas a receitas sujeitas ao regime não cumulativo. Para os custos e despesas
comuns, a apuração teria se dado com base na proporção da receita bruta sujeita a cada
um dos regimes.
A fiscalização constatou, no entanto, que as alegações sobre os documentos fiscais que
amparam os créditos sujeitos aos dois regimes estarem no bloco F100 das EFDs, sendo
informado como "valor da operação" o valor integral e nos campos "base de cálculo
PIS/COFINS" a base do crédito calculado pela proporcionalidade, são inverídicas. Isto
porque os valores de tal bloco F100 incluídos na apuração dos créditos são praticamente
o total do valor da operação, salvo pequenas divergências de valores que no total do
período sob fiscalização é menor do que R$10.000,00.
Intimado a se manifestar sobre tal constatação e, na hipótese de não terem sido
incluídos todos os documentos nas EFD, apresentar as aquisições vinculadas às
receitas auferidas pela Sistemática da Cumulatividade.
Em resposta, a interessada relatou que o cálculo da fiscalização estava divergente do
seu, que havia retificado diversas EFDs e reiterou que os créditos em comum eram
aqueles do bloco F100. Procurou demonstrar a origem das diferenças entre os cálculos
da fiscalização com os seus (fls. 325/365).
Ocorre que, conforme relatado pela fiscalização, nas EFDs retificadoras (entregues
após o início do procedimento fiscal, de fevereiro de 2017), a empresa aumentou a base
de cálculo dos créditos no bloco F - Outros Créditos, de pouco mais R$1 milhão para
mais de R$63,5 milhões. Além disso, alegou tais retificações apenas no atendimento à
última intimação, já em dezembro de 2017, próximo à decadência do primeiro período
fiscalizado.
Para comprovar as datas de entregas das EFDs retificadoras, consultei o sistema
Receitanet BX, conforme tela abaixo:
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.707 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.720180/2018-49

(...)
No presente, não houve intimação para retificação das EFDs, e a fiscalizada multiplicou
por 60 (sessenta) os outros créditos informados no bloco F. Como se não bastasse,
dentre as despesas diversas incluídas em tais créditos, constam inúmeras que não
possuem base legal, como as de alimentação, comunicação, locação de veículos,
seguros, estadias, vigilância, administrativas em geral, hotéis e restaurantes,
advogados, médicos, internet, etc., e ainda foram incluídas no bloco F valores que
deveriam compor os blocos A, C e D das EFDs
Em síntese, as retificações das EFDs não surtiram efeitos para o presente procedimento
fiscal, não tendo sido comprovadas as alegações de erro nos cálculos dos rateios
efetuados pelo autuante, bem como impedindo a aceitação do excepcional incremento
de créditos, seja em razão da impossibilidade legal das despesas gerarem créditos, seja
pela informação prestada de forma errada nas EFDs retificadoras.
Inclusive a contribuinte aquiesce com a questão das EFDs retificadoras, conforme
se depreende do seguinte excerto do recurso voluntário (fls 469):
Quanto a forma de apuração dos créditos, deve ser destacado que o auto de lançamento
analisou apenas as declarações originais, conforme consta no item 3.2 – Rateio de
Créditos pelo Regime Cumulativo e Não Cumulativo, deixando de verificar as
retificadoras, com justificativa de que foram enviadas após o início do procedimento
fiscal. Assim, não há que se falar em itens, formas, alterações e apurações trazidas
pelas retificadoras.
Diante disso, a ora recorrente ratifica o que já foi referido na impugnação: que a
apropriação dos créditos demonstrados nas declarações originais ocorreu pelo método
direto, não havendo aplicação de proporcionalidade em virtude disso
É ônus processual da defesa fazer a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos da pretensão fazendária, conforme dispõem o artigo 373, inciso II do Código de
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.707 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.720180/2018-49

Processo Civil e o artigo 16 do Decreto 70.235/72. Entretanto, no presente caso tal ônus não foi
suprido, devendo permanecer hígido o auto de infração.

iii)
Multa
E no que concerne à insurgência do contribuinte contra a multa, verifica-se que a
defesa alegou que ela configura desproporcional e contrária a sua boa-fé.
Ora, trata-se de uma consideração de política tributária, que deve ou que deveria
ter sido sopesada pelo legislador no momento da elaboração da lei que previu o percentual de
75% para a multa de ofício no artigo 44 da Lei n. 9.430/96.
Estando o percentual da multa regularmente fixado em dispositivo legal válido e
vigente, só cabe à Administração Pública aplicá-lo quando da execução da lei, que se amolda
perfeitamente ao caso, em que houve falta de pagamento de tributo. Outrossim, ao CARF é
defeso apreciar a eventual inconstitucionalidade de lei, conforme sua Súmula n. 2.
Com efeito, errada a premissa da recorrente: houve sim a apropriação indevida de
créditos relativamente a bens destinados ao ativo imobilizado, o que gerou um valor a ser pago
(débito) relativamente à exação fiscal.

Dispositivo
Diante de todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital